Tribunal: TJES
Processo: 5031128-43.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031128-43.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RECORRIDO: WESLEY HEANCIO DE ALMEIDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5031128-43.2023.8.08.0035

Recorrentes: MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES

Recorrido: WESLEY HEANCIO DE ALMEIDA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso do Município de Vila Velha/ES conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E PROCESSO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE TRÂNSITO. (1). DA LIDE.
SUSTENTA O AUTOR, EM APERTADA SÍNTESE, QUE FOI AUTUADO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, PORÉM, NÃO LHE FORAM ENVIADAS AS DEVIDAS NOTIFICAÇÕES. EM RAZÃO DO CÔMPUTO DA REFERIDA INFRAÇÃO, FOI INSTAURADO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NA CASSAÇÃO DA PERMISSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DO AUTOR. REQUER, AO FINAL, A ANULAÇÃO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº VV00041149 E, POR CONSEQUÊNCIA, DO PRÓPRIO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DA PERMISSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR Nº 2023-9SHHW.
(2). ANTÍTESE.
OS REQUERIDOS APRESENTARAM CONTESTAÇÃO, EM QUE SE ALEGA, PRELIMINARMENTE, A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES EM RELAÇÃO A AUTOS DE INFRAÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS, BEM COMO A PRÓPRIA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR EM FACE DO DETRAN/ES, JÁ QUE A ANULAÇÃO DO PCPDD É MERA DECORRÊNCIA DO PEDIDO DE ANULAÇÃO DO AIT DE OUTRO ÓRGÃO. NO MÉRITO, ARGUMENTAM A REGULARIDADE DA INFRAÇÃO, REQUERENDO A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “
Ante o exposto, no que se refere ao auto de infração nº VV000141149 lavrado pelo Município de Vila Velha, reconheço a ilegitimidade passiva do Departamento Estadual de Trânsito Estado do Espírito Santo e, por consequência, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil
. [...]
Ante o exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para declarar a nulidade do AI nº VV00041149.
” (4). RECURSO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES.
REQUER, EM SUMA, O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO A FIM DE SEJA REFORMADA A R. SENTENÇA, QUE ANULOU O AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO VV00041149, LEGALMENTE LAVRADO. POR FIM, REQUER A CONDENAÇÃO DO RECORRIDO EM HONORÁRIOS, NOS TERMOS LEGAIS.
(5). RECURSO DO DETRAN/ES.
PRELIMINARMENTE VERSA ACERCA: DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRANES EM RELAÇÃO AOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS; E, AUSÊNCIA DE INTERESSE DA PARTE AUTORA DE LITIGAR CONTRA O DETRAN/ES. NO MÉRITO, ADUZ PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA PARA REVER A LEGALIDADE DO AIT LAVRADO POR OUTRO ÓRGÃO. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DE PSDD EM CASO DE ANULAÇÃO DO AIT. AUTOEXECUTORIEDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LIMITAÇÕES DO DETRAN NO GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AO FINAL, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO, REFORMANDO-SE A R. SENTENÇA RECORRIDA, PARA EXTINGUIR O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DAS QUESTÕES PROCESSUAIS SUSCITADAS, OU, SUBSIDIARIAMENTE, JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.
(6). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA FACE AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(7). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA FACE AO RECURSO DO DETRAN/ES.
REQUER A IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO INTERPOSTO PELO DETRAN/ES, UMA VEZ QUE ESTE CARECE DE FUNDAMENTO VÁLIDO E APRESENTA UMA CONTRADIÇÃO FLAGRANTE, AO RECORRER DE UMA DECISÃO QUE JÁ RECONHECEU SUA PRÓPRIA ILEGITIMIDADE PASSIVA.
(8). FUNDAMENTAÇÃO. (8.1). RECURSO DO DETRAN/ES.
PRIMEIRAMENTE, DE PRONTO, AVERBO QUE O RECURSO INTERPOSTO PELO DETRAN/ES NÃO TEM COMO SER CONHECIDO. SABE-SE QUE O INTERESSE É UM DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS SUBJETIVOS NECESSÁRIOS AO RECEBIMENTO DO APELO, TRADUZIDO NA SITUAÇÃO DESFAVORÁVEL EM QUE FOI COLOCADA A PARTE PELO PROVIMENTO JURISDICIONAL ATACADO, SENDO CONDIÇÃO INAFASTÁVEL PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO O SEU PREENCHIMENTO. A SENTENÇA PROFERIDA RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN E, POR CONSEQUÊNCIA, JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DIANTE DISSO, EVIDENCIA-SE QUE NÃO FOI IMPUTADO AO RECORRENTE QUALQUER RESPONSABILIDADE PELO OCORRIDO, INCLUSIVE, O DISPOSITIVO DA SENTENÇA É DIRECIONADO APENAS AO MUNICÍPIO REQUERIDO. CARECE A AUTARQUIA RECORRENTE, AO QUE SE VÊ, DE INTERESSE RECURSAL, RAZÃO POR QUE SE IMPÕE O NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO QUE INTERPÔS. ISSO PORQUE PARA QUE HAJA ADMISSÃO DE UM RECURSO, NECESSÁRIO SE FAZ A DEMONSTRAÇÃO DE UTILIDADE E NECESSIDADE DO MESMO. ANTE O EXPOSTO, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO MANEJADO PELO DETRAN/ES.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.
(8.2). RECURSO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES.

CONSUBSTANCIANDO OS DOCUMENTOS ACOSTADOS NOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE A SENTENÇA VERGASTADA MERECE SER MANTIDA. EXPLICO:

A SÚMULA 312 DO STJ AFIRMA QUE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA IMPOSIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, SÃO NECESSÁRIAS AS NOTIFICAÇÕES DA AUTUAÇÃO E DA APLICAÇÃO DA PENA DECORRENTE DA INFRAÇÃO. PORTANTO, HÁ UM DEVER DE DUPLA NOTIFICAÇÃO.
Súmula 312: No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.
OBSERVA-SE QUE ESSA PRIMEIRA NOTIFICAÇÃO É INDISPENSÁVEL, POIS TEM COMO FINALIDADE GARANTIR AOS CONDUTORES DE VEÍCULOS A AMPLA DEFESA NO PROCEDIMENTO DE EXIGIBILIDADE DAS MULTAS DE TRÂNSITO. IGUALMENTE, NO REFERIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA A IMPOSIÇÃO DAS MULTAS, ALÉM DA NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO, MISTER SE FAZ A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE, QUE DEVERÁ OCORRER APÓS JULGADO O AUTO DE INFRAÇÃO COM A IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE DE TRÂNSITO. DITO ISTO, COM BASE NA INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS
280
,
281
E
282
DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB), A PRIMEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) CONCLUIU QUE A AUTORIDADE DE TRÂNSITO TEM A OBRIGAÇÃO DE COMPROVAR O ENVIO DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO E DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DECORRENTE DE INFRAÇÃO, MAS NÃO HÁ A NECESSIDADE DE AVISO DE RECEBIMENTO. RESSALTO SER ESTE TAMBÉM O ENTENDIMENTO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO, VEJAMOS:
49784707 - REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÕES IRREGULARES. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. APROVEITAMENTO DOS ATOS VÁLIDOS. RECURSO E REMESSA CONHECIDOS. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. Prevê a Súmula nº 312 do C. STJ que no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. II. O

art. 281, do Código de Trânsito Brasileiro
, dispõe que o auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente caso, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação. III. A análise de aludida documentação revela que apesar das notificações de autuação terem sido expedidas dentro do prazo legal de trinta dias, não foram recebidas pelo apelado por questões atinentes à insuficiência de seu endereço, não havendo notícia de posterior expedição de editais de notificação nesse sentido no intuito de suprir tal ausência. lV. A documentação acostada revela que a ocorrência de tal situação não se deu por falta de atualização do endereço do apelado perante às autoridades pertinentes, vez que desde 2001 consta em seus certificados de registro e licenciamento de veículos o mesmo endereço, o qual coincide, inclusive, com o endereço constante na notificação devidamente entregue em data contemporânea às infrutíferas (realizadas em 2011). V. Já proclamou esta Egrégia Corte que no âmbito da nulidade dos atos, devem-se aproveitar aqueles que foram produzidos sem qualquer vício e que, produzidos conforme as regras legais pertinentes, não decorram de um ato viciado. VI. Remessa necessária conhecida para manter a sentença no que se refere ao DER/ES e Município de Itapemirim/ES; Apelo conhecido e provido para reformar a sentença vergastada, de modo a julgar improcedente o pleito exordial de declaração de nulidade do procedimento administrativo, bem como condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. (TJES; Apl-RN 0003822-32.2014.8.08.0026; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 03/09/2019; DJES 19/09/2019).
NESSES TERMOS, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO
A QUO,
DE QUE MERECE PROSPERAR AS ALEGAÇÕES DE QUE O AUTOR NÃO FOI NOTIFICADO E QUE TEVE O SEU DIREITO DE DEFESA CERCEADO. ISTO PORQUE, O NÃO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO, SOB AS JUSTIFICATIVAS ACIMA DESCRITAS, OCASIONARAM NO
DESCONHECIMENTO DO AUTOR ACERCA DO AIT Nº VV00041149.
RESTA CARACTERIZADO O CERCEAMENTO DE DEFESA,
IN CASU,
TENDO EM VISTA O FLAGRANTE PREJUÍZO AO AUTOR. NESSE SENTIDO, VEJAMOS O ACERTADO ENTENDIMENTO DO JUÍZO SINGULAR AO TRATAR DA AUSÊNCIA DE ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO:
“No caso dos autos, restou demonstrado que o condutor, ora autor, não foi devidamente notificado em relação à infração VV00041149, ferindo seu direito constitucional de defesa, impondo-se a anulação da infração imposta, bem como dos atos daí decorrentes. Percebe-se que a notificação de autuação foi encaminhada para um endereço cadastrado, id: 34507273 - Pág. 1, porém, não se sabe para qual endereço foi encaminhada, já que não consta o endereço destinatário, e logo na sequência, não foi entregue ao autor pelo motivo “Ausente”, todavia, o endereço para o qual foram enviadas as comunicações não recebidas coincide com o cadastro do requerido, com o endereço declinado na exordial e com o comprovante de residência, vislumbro a presença de verossimilhança das alegações autorais, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil. Assim, verifico que não foi devidamente oportunizado ao autor o contraditório e a ampla defesa, razão pela qual deve ser anulado o referido auto de infração.”
AINDA, A RESOLUÇÃO 918, DO CONTRAN (CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO), ESTABELECE QUE:
“Art. 14. Esgotadas as tentativas para notificar o infrator ou o proprietário do veículo por meio postal ou pessoal, as notificações de que trata esta Resolução serão realizadas por edital publicado em diário oficial, na forma da lei, respeitados o disposto no § 1º do art. 282 do CTB e os prazos prescricionais previstos na Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva.”
PORTANTO, O AUTO DE INFRAÇÃO É NULO DE PLENO DIREITO, UMA VEZ QUE NÃO FOI DE ENCONTRO AO QUE DETERMINA A LEI DE TRÂNSITO E À REGULAMENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. LOGO, POR CONSEQUÊNCIA LÓGICA, O PROCESSO ADMINISTRATIVO TAMBÉM DEVE SER ANULADO. DESTA FEITA, NÃO MERECE REFORMA A SENTENÇA GUERREADA, DEVENDO SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(9).
RECURSO DO DETRAN NÃO CONHECIDO
. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. (10).
RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (11). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC,

PRO RATA
PARA CADA RECORRENTE.

SEM CUSTAS PROCESSUAIS EM FACE DO DETRAN/ES, DIANTE DA ISENÇÃO LEGAL. CUSTAS DEVIDAS PELO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)